Tribunal: TJES
Processo: 5008551-45.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008551-45.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5008551-45.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO 170 C/C ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). 1. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO REVISIONANDO PELA DECADÊNCIA. FALTA DE REPRESENTAÇÃO PELAS VÍTIMAS.
NÃO OCORRÊNCIA.
2. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. NÃO CONHECIDOS. MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS.
3
.
AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA,
IM
PROCEDENTE.
1. Quanto à representação exigida para o crime de estelionato, introduzida pela Lei n. 13.964/2019, o STJ e o STF manifestaram-se pela retroatividade da norma por ser mais benéfica ao réu, exigindo a representação da vítima no prazo decadencial de seis meses, a contar de sua intimação. Na hipótese dos autos, os fatos aconteceram antes de vigência da Lei nº 13.964/2019, quando o delito de estelionato era processado mediante ação penal pública incondicionada, sendo que, antes mesmo da intimação das vítimas para comparecerem à Delegacia de Polícia, estas já haviam comparecido perante a autoridade policial para narrar os fatos e indicar o suposto autor, de modo que demonstraram a inequívoca vontade de ver processado o revisionando, razão pela qual não é possível se falar em ausência de representação no presente caso e, por consequência, de extinção da punibilidade pela decadência. 2. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória ou redução da pena aplicada. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos.
In casu
, as alegações formuladas pelo revisionando quanto aos pleitos absolutórios e relacionados à dosimetria da pena não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame do acórdão que manteve sua condenação, razão pela qual é incabível o conhecimento da presente ação revisional em relação aos referidos pleitos. 3. Revisão criminal conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada improcedente.

Vitória, 29 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5008551-45.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada em favor de
LUIS CARLOS VIEIRA JUNIOR
,
no id. 8858257
, em face do acórdão exarado nos autos da Ação Penal nº. 0001599-34.2022.8.08.0024, pela c.
Segunda
Câmara Criminal deste e. TJES, que
negou provimento ao recurso defensivo,
mantendo a condenação do revisionando nas sanções do artigo 170 c/c art
igo
70, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime
inicial
aberto, e 30 (trinta) dias-multa.

A defesa
argumenta
, em síntese,
a
necessidade de extinção da punibilidade do revisionando pela decadência, em razão da suposta falta de representação pelas vítimas, que seria necessária nos crimes de estelionato após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. Subsidiariamente, sustenta que as provas carreadas aos autos não são suficientes para embasar a condenação, bem como que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, além da necessidade de redimensionamento da fração utilizada para aumentar a pena em razão do concurso formal de crimes e, por consequência, a necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.

Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da Justiça, quando se está diante de um erro judiciário.

Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei (
ex vi
d
o
artigo 621, incisos I ao III, do CPP
)
, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória, e muito menos para a redução de penas dosadas pelos critérios normais, segundo a discricionariedade do juiz.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que favoreça o acusado. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e
os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a ocorrência de nulidade no feito originário, a inocência do condenado ou outra circunstância que o beneficie
.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiada pela
força da coisa julgada
, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

No presente caso, com base em tal dispositivo legal, o requerente, inicialmente, requer
a
extinção da punibilidade do revisionando pela decadência, em razão da suposta falta de representação pelas vítimas. Subsidiariamente, postula a absolvição do acusado por ausência de provas, o redimensionamento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.

Primeiramente, passo à análise do pedido de extinção da punibilidade do revisionando em razão da decadência.

Nessa linha, a defesa sustenta que
os crimes pelos quais o revisionando foi condenado se consumaram entre 2016 e 2019, sendo que as vítimas manifestaram o desejo de representar criminalmente em desfavor do acusado no dia 03 de maio de 2021, bem como apresentaram sua notícia crime contra o revisionando em novembro de 2020, ou seja, em prazo superior ao previsto em lei.

Sobre o tema, destaco que “
a exigência de representação da vítima no crime de estelionato como pré-requisito para a ação penal por estelionato foi introduzida pela Lei n. 13.964/2019; antes, o delito era crime de ação penal pública, prescindindo de qualquer manifestação da vítima ou de seu representante legal para oferecimento da ação penal ou instauração de inquérito policial. 3.1. Diante da natureza híbrida da norma estampada no art. 171, § 5º, do Código Penal,
o STJ e o STF manifestaram-se pela retroatividade da norma por ser mais benéfica ao réu, exigindo a representação da vítima no prazo decadencial de seis meses, a contar de sua intimação, independentemente de a denúncia ter sido oferecida antes ou após a vigência da Lei n. 13.964/2019, mantendo, porém, o posicionamento de que o ato dispensa maior formalidade, bastando, por exemplo, o comparecimento pessoal na delegacia de polícia para registrar o boletim de ocorrência
(AGRG no HC n. 817.678/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 17/5/2023.) 4. Na hipótese dos autos, não há falar em ausência de condição de procedibilidade das ações penais, pois já havia representação expressa nos autos quando essa sequer era exigida pela norma, haja vista que as vítimas compareceram perante a autoridade policial para narrar os fatos, indicar os supostos autores e os prejuízos suportados.”
(TJDF; HBC 07287.84-71.2023.8.07.0000; 177.0935; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos; Julg. 19/10/2023; Publ. PJe 23/10/2023).

Dito isso, da análise dos autos, verifica-se que os fatos aconteceram antes de vigência da Lei nº 13.964/2019, quando o delito de estelionato era processado mediante ação penal pública incondicionada, sendo que, antes mesmo da intimação das vítimas para comparecerem à Delegacia de Polícia, realizada em 19/03/2021 (fls. 103/108), essas já haviam comparecido perante a autoridade policial para narrar os fatos e indicar o suposto autor, em 20 de outubro de 2020 (fls. 07/15),
de modo que demonstraram a inequívoca vontade de ver processado o revisionando, razão pela qual não é possível se falar em ausência de representação no presente caso e, por consequência, de extinção da punibilidade pela decadência.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LEI Nº 13.964, DE 2019. ART. 171, § 5º, DO CP. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA, DESDE QUE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. DISPENSA DE FORMALIDADE. 1.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de ser possível a aplicação retroativa da nova redação do art. 171, § 5º, do Código Penal, conferida pela Lei nº 13.964, de 2019, considerada a sua natureza híbrida, desde que, quando de sua entrada em vigor, não tenha havido o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 2. Ainda conforme o entendimento desta Corte, a manifestação de vontade da vítima, para ser válida como representação, dispensa formalidades, bastando que fique evidenciada a vontade do ofendido de ver deflagrada a persecução penal.
3.
Havendo nos autos notícia de inequívoca manifestação de vontade no sentido de ver processado o ora agravante, não há se falar em intimação da vítima para oferecimento de representação
. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF; RHC-AgR 233.440; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 21/02/2024; DJE 24/04/2024).

[...]
Sobre a representação da vítima nos crimes de estelionato, hoje exigida pelo novo Pacote Anticrime, a jurisprudência vem dando primazia ao princípio da instrumentalidade das formas. Assim, apesar de o parágrafo 5º do artigo 171, § 5º, do Código Penal (inaugurado pelo Pacote Anticrime) apontar que se procede o processamento do crime de estelionato mediante representação da vítima, esta dispensa maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de interesse na persecução penal, de modo que basta que a vítima ou seu representante legal leve o fato ao conhecimento das autoridades policiais
. Precedentes STJ. Preliminar rechaçada.
[...].
(TJES; APCr 0005332-09.2017.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Vânia Massad Campos; Julg. 24/04/2024; DJES 02/05/2024).

Prosseguindo,
a defesa sustenta a contrariedade
do julgamento às evidências dos autos, postulando a absolvição do requerente
e o redimensionamento da pena do revisionando, com a consequente substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

Nesses pontos, r
esta evidente que a presente ação revisional foi
apresentada
em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de
reexame do mérito da causa, como se uma apelação fosse.

Isso porque, em sua inicial, não trouxe nenhuma demonstração concreta de que a sentença e o acórdão condenatórios foram contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco juntou novos documentos à presente ação.

Nessa linha, coaduno com o entendimento desta e. Corta, no sentido de que “
a Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual.”

(TJES; RevCr 0030993-95.2021.8.08.0000; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 08/08/2022; DJES 17/08/2022).

Dito isso, no caso, verifica-se que esse egrégio Tribunal de Justiça, por meio da sua colenda
Segunda
Câmara Criminal, apreciou apelo interposto na
Ação Penal nº 0001599-34.2022.8.08.0024
,
oportunidade na qual
negou
provimento ao recurso defensivo do requerente,
rebatendo as teses defensivas trazidas novamente nesta revisão criminal. Vejamos o teor do voto condutor:

[...] a
autoria
foi comprovada nos depoimentos, coerentes e harmônicos, prestados pelas testemunhas, em Juízo, quais sejam, REBECA BELING FOSTER, PEDRO HENRIQUE BALISTA TOTOLA, LURIAN FERRARI TAVARES, EDUARDA ROSSI LAUHER ALVES, CATERINA MILOTTI GONÇALVES E BYANKA SANTOS FELIX, confirmando a ocorrência do delito e delineando a conduta perpetrada pela ora apelante.

Saliento que, no caso em exame, foi comprovado que o acusado, utilizou-se de meio ardil, consubstanciado no ato de ludibriar as vítimas, quanto a sua responsabilidade, pela execução de contrato de prestação de serviços, de eventos de formatura (fls. 82-92), bem como de induzi-las ao equívoco, de efetuarem os pagamentos contratados, em contas bancárias de terceiros, indicados pelo réu, com vistas a obtenção de vantagem patrimonial ilícita, inclusive, com a comprovação de efetivo prejuízo, conforme comprovantes de depósito (fls. 18/26, 28/37, 39/41, 45/55, 58/80), circunstâncias que denotam a consumação do delito de estelionato, no momento em que os valores em questão ingressam na esfera de disponibilidade do agente, consoante a jurisprudência do
STJ
[...].

Portanto, evidenciada a presença dos requisitos indispensáveis para a caracterização do delito, previsto no art. 171, “caput” do Código Penal, a saber:
[1]
obtenção de vantagem ilícita;
[2]
utilização de artifício ardil ou outro meio fraudulento; e
[3]
induzimento ou manutenção da vítima em erro, não há como acolher o pleito absolutório.

Em relação à dosimetria, a defesa requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Todavia,

não há reparo a ser feito na reprimenda, imposta ao acusado, visto que, na primeira fase, referente à análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, o Magistrado, corretamente, fixou a pena-base, em
2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, tendo em vista a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, “consequências do crime”, sob o argumento de que, além de prejuízo de financeiro, as vítimas também suportaram danos emocionais, decorrentes da frustração da expectativa de participarem do baile de formatura, tão aguardado pelos formandos que contratam esse serviço.

Nesse aspecto, ressalto que a fundamentação adotada se mostra idônea para elevar o grau de reprovabilidade da conduta, consoante já decidido por este Tribunal de Justiça [...].

Dando prosseguimento, na segunda fase, o referido patamar foi mantido, dada a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, na terceira fase, o réu requer a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), em razão da causa de aumento do concurso formal.

Contudo, inviável o acolhimento da sua pretensão, uma vez que, a partir das provas colacionadas ao feito, restou comprovado o atingimento de que foram atingidos os patrimônios de 06 (seis) vítimas distintas, de forma individualizada, de modo que a fração, de 1/2 (metade), adotada pelo magistrado, revela-se coerente com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça [...].

Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar como mero instituto de reanálise de teses já discutidas, como se fosse uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional apenas quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido,
o que não é a hipótese em análise
.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido
ou ter reduzida sua pena,
mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a
aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto
. [...].” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621)

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)

Logo, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando, quanto aos pleitos absolutórios e relacionados à dosimetria da pena, não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame do acórdão que manteve sua condenação,
incabível o conhecimento da presente ação revisional em relação aos referidos pleitos.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da revisão criminal e, na parte conhecida,
a julgo
im
procedente.

É como voto.

Vitória, 29 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.